Tribunal: TCU
Processo: 019.665/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial com vistas a identificação de responsáveis e quantificação dos danos causados ao erário relativos a execução de contratos de patrocínio celebrados entre a Petrobras e entidade denominada Pangea  Centro de Estudos Socioambientais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 4093/2012-TCU-Segunda Câmara , com vistas à identificação de responsáveis e quantificação dos danos causados ao erário relativos à execução de contratos de patrocínio celebrados entre a Petrobras e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) denominada Pangea - Centro de Estudos Socioambientais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Oscip Pangea - Centro de Estudos Socioambientais (01.250.754/0001-62) da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas as contas de Sergio Veiga de Santana (XXX.195.675-XX), ex-presidente da Pangea e Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX), ex-gerente executivo de comunicação institucional da Petrobras, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, do RITCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento da quantia constante da tabela a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Petrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/7/2009 6.588.848,05 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e a cada mês, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. remeter cópia desta decisão aos responsáveis; 9.7. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 209, § 7o, do RITCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.